Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-96.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a inversão do ônus da prova seria indevida, porquanto teria sido feita apenas em sentença. Impugna o print apresentado pela parte recorrida. Afirma que a causa é complexa, sendo necessária a realização de perícia. Sustenta, ainda, que a suspensão do serviço se deu em razão de alegado furto de cabos, o que afastaria a sua responsabilidade, haja vista a ocorrência de culpa de terceiros. Alega que a parte autora não teria comprovado a existência dos danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela parte recorrida em virtude de interrupção de serviço de internet.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial. No caso dos autos, verifica-se que os fatos apresentados dispensam a produção de prova pericial para sua completa elucidação, mostrando-se suficientes as provas documentais apresentadas. Preliminar rejeitada.
5. No caso em análise, a recorrida relata que, no dia 19/05/2025, o serviço de internet contratado junto à parte recorrente foi interrompido, sendo retomado apenas no dia 22, às 17h, após diversos reagendamentos de visitas técnicas. Acrescenta que a interrupção impossibilitou o exercício de sua atividade profissional, realizada em regime de home office.
6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Na hipótese, a inversão do ônus da prova foi realizada de acordo com o art. 6o, VIII, do CDC. Ademais, a falha na prestação do serviço restou devidamente comprovada nos documentos juntados aos autos. A recorrida instruiu o feito com protocolos de atendimento (ID 77923485, pág. 2) e a recorrente, em sua defesa, comprovou que o reparo foi realizado apenas no dia 22/05 (ID 77923497, pág. 9).
8. A alegação de que a suspensão se deu em razão de furto de cabos foi feita de maneira genérica, por meio de reportagens de datas diversas da ocorrência dos fatos (ID 77923504, págs. 8-9). Em contestação, a empresa recorrente asseverou que o conserto se deu dentro do prazo estipulado pela ANATEL, no entanto, tal situação não é suficiente para afastar a ocorrência de falha na prestação do serviço, haja vista que privação do acesso à internet, ainda que temporária, gerou prejuízos à consumidora.
9. A reparação por danos morais é devida uma vez que a recorrida, que trabalha em regime de home office, teve o exercício da sua profissão comprometido durante o período em que esteve sem internet, sofrendo transtornos e aborrecimentos que ultrapassam a normalidade. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 2042793 e 2031443.
10. O montante fixado a título de compensação mostra-se adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar rejeitada.
12. Recurso não provido. Sentença mantida.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2042793, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 8.9.2025; TJDFT, Acórdão 2031443, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 6.8.2025.